Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-29.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019465-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JACKSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 011.239.931-22 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA LIMA FERREIRA - CPF: 038.880.691-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE OLIVEIRA COELHO
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE
PERSEGUIÇÃO
,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019465-29.2022.8.11.0000

PACIENTE: JACKSON DE OLIVEIRA COELHO
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Antônio Marcos Alves Da Costa em favor de
JACKSON DE OLIVEIRA COELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Aduz, no entanto, que não houve o descumprimento das medidas protetivas, especialmente porque a vítima ligava todos os dias para o Paciente buscar o filho em comum do casal para levá-lo na creche, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 145333159).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 145607155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 146225155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON DE OLIVEIRA COELHO
IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JACKSON DE OLIVEIRA COELHO
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Com relação à tese defensiva - negativa de autoria - dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Com efeito, resta inviável a análise da tese de que o paciente não teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente.

Isso porque, o presente
writ
deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “
essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
”
(HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Portanto, tais alegações não têm o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente, até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de
habeas corpus.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo oferecimento da denúncia, que inclusive já foi recebida, dando-o como incurso nas sanções do art. 147-A c/c §1º, II, e art. 150, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em concurso material (art. 69 do CP),
in verbis
:

“
Fato 1.

No dia 21/09/2022, por volta das 15h, na residência particular, localizada na Rua Guarantã, s/nº, Bairro Jardim Bela Vista, Brasnorte/MT, o denunciado Fato 1 No dia 21/09/2022, por volta das 15h, na residência particular, localizada na Rua Guarantã, s/nº, Bairro Jardim Bela Vista, Brasnorte/MT, o denunciado.

Fato 2

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima, bem como através do aplicativo whatsapp, o denunciado JACKSON DE OLIVEIRA COELHO, dolosamente, perseguiu sua ex-companheira Edineia Lima Ferreira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, sob os dizeres “ s e molhar minhas coisas, o recado tá dado”, “se não colocar as coisas dentro da casa, atearia fogo na residência”, além de parar na frente do imóvel e ficar olhando para a ofendida, e procurando-a na casa de amigos e parentes (art. 147-A, c/c §1º, II, do CP).

Fato 3

Mediante a prática das condutas acima narradas, o denunciado JACKSON DE OLIVEIRA COELHO descumpriu medidas protetivas deferidas judicialmente, em favor da ofendida Edineia Lima Ferreira (art. 24-A da Lei 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, JACKSON DE OLIVEIRA COELHO e Edineia Lima Ferreira conviveram materialmente por certo tempo, e após se separaram.

Ocorre que, em virtude de agressões/ameaças do denunciado, a ofendida solicitou e obteve judicialmente medidas protetivas (entre elas, proibição de contato e aproximação com a ofendida), nos autos n.º 1000963-33.2022.8.11.0100, em 14/09/2022, das quais o denunciado teve ciência na mesma data (14/09/2022), conforme certidão anexa.

Não obstante, no dia 21/09/2022, o denunciado JACKSON DE OLIVEIRA COELHO descumpriu as referidas medidas, bem como invadiu a residência da ofendida, sem o seu consentimento, e, após, ao ver seus pertences na área do imóvel, ameaçou Edineia, dizendo "se molhar minhas coisas, o recado tá dado".

Após sair da residência da ofendida, o denunciado JACKSON DE OLIVEIRA COELHO entrou em contato novamente com ela, através do aplicativo whatsapp, demonstrando insatisfação com o rompimento do relacionamento e, em meio a várias mensagens com tom ameaçador, disse: “não tiro as coisas, foi a polícia né; isso só piora as coisas”. Temendo por vida, a vítima se deslocou até a casa de seu irmão.

Não satisfeito, o denunciado JACKSON DE OLIVEIRA COELHO se deslocou até residência da senhora Roseli (comadre da ofendida), com o objetivo de encontrar por Edineia, ocasião em que falou que se a vítima não colocasse as suas dentro de casa, atearia fogo na residência. Posteriormente, JACKSON foi até o endereço do irmão da ofendida, procurando-a, parou em frente à residência e ficou por um tempo observando.

Sentindo-se ameaçada, a vítima acionou a polícia, a qual compareceu no local e, em diligências, fez a prisão do denunciado.

3. PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JACKSON DE OLIVEIRA COELHO, vulgo “Tita”, como incurso no art. 147-A c/c §1º, II, e art. 150, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), todos em concurso material (art. 69 do CP) (...)”

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

Da análise detida das ocorrências descritas no processo, a prisão preventiva parece ser a única medida suficiente para assegurar o cumprimento das medidas de urgência deferidas, com vistas à garantia da ordem pública.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos, notadamente pelo depoimento da vítima e prints das mensagens enviadas pelo autuado, assim como pelo vídeo juntado ao feito.
Constata-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência e na sequência houve o descumprimento, visto que o autuado se aproximou da vítima, desrespeitando o limite de distância de duzentos metros.

Anoto que em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima é de extrema relevância, na medida em que, via de regra, as agressões ocorrem na clandestinidade, ou seja, no próprio ambiente familiar e sem testemunhas.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva de JACKSON DE OLIVEIRA COELHO, conforme ressaltado alhures. Com efeito, este descumpriu as medidas protetivas deferidas em momento anterior, demonstrando que não tem respeito pelas ordens judiciais emanadas. Assim, sua segregação é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

É sabido que “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Nessa direção, entende o STF que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

(...)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de JACKSON DE OLIVEIRA COELHO em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fulcro no artigo 310, II, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal c/c artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima -
sendo devidamente

cientificado das medidas
o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

O
periculum libertatis
também é evidente, pois o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, dentre as quais estavam proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, supostamente, descumpriu a decisão judicial e “
invadiu a residência da ofendida, sem o seu consentimento, e, após, ao ver seus pertences na área do imóvel, ameaçou Edineia, dizendo "se molhar minhas coisas, o recado tá dado".
Além do mais, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perseguir e ameaçar a ex-companheira.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Ademais, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o paciente possui processo de execução penal ativo nº 0003831-88.2012.8.11.0055 (delito de tráfico) restando mais de 3 (três) anos de pena para cumprir, em regime semiaberto, o que demonstra a contumácia na prática delitiva.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022